Tribunal: TCU
Processo: 008.295/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Concorrência e Uasg 983611 (Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execução da obra de Reforma da Cantina da Merenda Escolar, no Município de Itajuípe (BA), através de Transferências de Recurso federal: 115001001- Transferência de Recursos Educação 25%; e; 15400000- Transferência FUNDEB 30%, com valor estimado em planilha de R$: 185.895,79 (Cento e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), marcada para ocorrer às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 3/2024, sob a responsabilidade do Município de Itajuípe (BA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execução da obra de reforma da cantina da merenda escolar; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia daquele Município para este se manifestar sobre a exigência, no item 8.29 do edital, de quitação perante conselhos de classe como condição de habilitação das licitantes, contrariando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, os princípios da legalidade e da competividade, o art. 67 da Lei 14.133/3021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 505/2021-TCU-Plenário e 7.740/2022-1a Câmara (peça 13); Considerando as respostas apresentadas pelo Município em cumprimento às medidas saneadoras; Considerando que o termo "quitação" integra o nome da certidão emitida pelos conselhos de classe pertinentes (Certidão de Registro e Quitação - CRQ pessoa jurídica e pessoa física); Considerando que, não obstante justificada a utilização do termo "quitação", o Município, já a partir do edital subsequente, passou a designar o referido documento como "Certidão de Registro ou inscrição", o que evidencia ser desnecessária a expedição de ciência preventiva por parte deste Tribunal; Considerando a ausência de impugnações e recursos, bem como a homologação do certame com economia de aproximadamente 17%; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 45-46, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) deixar de dar ciência ao Município de Itajuípe (BA), com fundamento no caput do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, haja vista que a unidade jurisdicionada já implementou medida corretiva acerca da irregularidade identificada nesta representação, qual seja, exigência de quitação perante o conselho profissional, em afronta ao art. 67 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 505/2021-TCU-Plenário e 7.740/2022-TCU-1a Câmara, entre outros); d) informar à representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando o uso indevido ou abusivo dos recursos públicos disponíveis; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Itajuípe (BA) e à representante; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.295/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Itajuípe (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda. (CNPJ 04.495.084/0001-32). 1.6. Representação legal: Pedro Augusto Vivas Araujo dos Santos (16080/OAB-BA), representando Município de Itajuípe (BA); Antônio Baracat Habib Neto, representando CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.